Tribunal: TRF3
Processo: 5000720-17.2020.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
222/689)

5000720-17.2020.4.03.6124

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000720-17.2020.4.03.6124

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO DONIZETE FERRARI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO LUIS BINATI - SP246994-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO DONIZETE FERRARI

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO LUIS BINATI - SP246994-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES PELO INSS. PRECLUSÃO. TEMPO COMUM COMPROVADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 350 STF. REFLEXOS DE SENTENÇA TRABALHISTA SUPERVENIENTE À DER. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL (PINTOR). AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE SUPERIOR A 250V. TEMA 534 STJ. PROVA EMPRESTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE. DIB NA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem reconheceu períodos especiais por enquadramento, mas indeferiu tempo comum por falta de prova de recolhimento, rejeitou especialidade de eletricista por ausência de PPP e extinguiu sem mérito os reflexos trabalhistas por falta de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é admissível a prova documental de recolhimentos (GPS) apresentada apenas em grau recursal; (ii) se há interesse de agir para revisão de benefício com base em sentença trabalhista proferida após a DER; (iii) se é possível o reconhecimento de atividade especial para eletricista via prova emprestada (laudo trabalhista) e para pintor por categoria profissional; e (iv) a incidência da prescrição quinquenal e dos critérios de atualização monetária pela EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade Probatória: Admite-se a juntada de guias GPS com autenticação mecânica em sede de apelação, prestigiando a verdade real. A inércia do INSS, que não apresentou contrarrazões após intimado, opera a preclusão quanto à validade formal dos documentos, restando comprovado o tempo comum (05 a 07/1990).

Interesse de Agir: Configurado pela resistência de mérito em juízo (Tema 350/STF). A superveniência do título judicial trabalhista (19/06/2020) em relação à DER (24/09/2015) justifica o ajuizamento direto da revisão para integração dos reflexos salariais no PBC.

Atividade Especial: (a) Pintor: Especialidade mantida por enquadramento profissional até 28/04/1995 (Decreto 83.080/79). (b) Eletricista: O agente eletricidade (tensão > 250V) é considerado nocivo mesmo após 1997, dada a natureza exemplificativa do rol oficial (Tema 534/STJ), sendo válida a utilização de laudo técnico trabalhista como prova emprestada.

Prescrição e DIB: Inocorrência de prescrição quinquenal, visto que o benefício foi concedido em 2016 e a ação proposta em 2020. Os efeitos financeiros da revisão retroagem à DER (24/09/2015).

Consectários: Aplicação do Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora provida para reconhecer o tempo comum (05 a 07/1990) e o tempo especial (01/04/1998 a 24/03/2003). Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação do INSS em contrarrazões a documentos novos apresentados pelo autor em apelação convalida a prova documental em favor do segurado. 2. A sentença trabalhista superveniente à concessão do benefício previdenciário constitui fato novo que autoriza a revisão da RMI desde a DER, independentemente de novo prévio requerimento administrativo, se houver contestação de mérito.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201; Lei 8.213/91, arts. 57, 58 e 103; CPC, arts. 435, 496 e 1.013; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 534 e Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000720-17.2020.4.03.6124

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO DONIZETE FERRARI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO LUIS BINATI - SP246994-N

ADVOGADO do(a) APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA CEVALLOS - SP265041-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO LUIS BINATI - SP246994-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAO DONIZETE FERRARI

RELATÓRIO

Trata-se de ação sob o rito comum ajuizada por JOÃO DONIZETE FERRARI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), objetivando a revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/186.230.134-8, DER 04/05/2018), mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial e tempo comum, com a consequente majoração da renda mensal inicial (RMI) e pagamento das parcelas vencidas.

A sentença (Id 257128008) julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como atividade especial os períodos de 01/08/1977 a 13/06/1978, 20/07/1978 a 09/02/1979, 02/05/1991 a 19/10/1992 e 17/10/1994 a 28/04/1995, determinando a respectiva conversão e revisão do benefício. O juízo de origem indeferiu o reconhecimento da especialidade de 01/04/1998 a 24/03/2003 (eletricista de manutenção) por ausência de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), bem como rejeitou o cômputo do tempo comum de 01/05/1990 a 31/07/1990, sob o fundamento de inexistência de prova dos recolhimentos como contribuinte individual. Por fim, extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto aos reflexos da sentença trabalhista nos salários de contribuição por falta de interesse de agir.

Apela a parte autora (Id 257128010), arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quanto ao período de eletricista, sustentando que o PPP da empresa era omisso e em razão disso juntou o laudo técnico de reclamação trabalhista colacionado aos autos que comprova a exposição à eletricidade em tensão superior a 250 volts. No mérito, pugna pelo reconhecimento do tempo comum de 05/1990 a 07/1990, alegando que as guias com autenticação bancária no verso, juntadas em grau recursal, comprovam o efetivo recolhimento. Defende, ainda, o interesse de agir quanto aos reflexos previdenciários de verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho, aduzindo ser obrigação do INSS a fiscalização e cobrança das contribuições incidentes.

O INSS também apela, insurgindo-se contra o reconhecimento da especialidade dos períodos deferidos na sentença (pintor), sob o argumento de ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos de forma permanente e habitual, além da eficácia do EPI. Subsidiariamente, requer que os consectários legais observem as disposições da Emenda Constitucional no 113/2021.

Com contrarrazões apenas da parte autora, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, porquanto preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

2. PRELIMINARES

2.1. Da juntada de documentos em fase recursal

Ab initio, analiso a admissibilidade dos documentos juntados pela parte autora sob o Id. 257128014 (guias GPS com autenticação mecânica). Segundo o art. 435, parágrafo único, do CPC, admite-se a juntada de documentos novos se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Em matéria previdenciária, o rigor processual é mitigado pelo princípio da proteção social e pela busca da verdade real, desde que observado o contraditório.

No caso em tela, o INSS, embora intimado para apresentar contrarrazões, permaneceu silente, não impugnando a autenticidade ou o conteúdo das guias apresentadas. Operou-se, portanto, a preclusão lógica e temporal. Como os documentos contêm autenticação mecânica legível de pagamento contemporâneo, eles fazem prova plena do recolhimento, superando eventuais omissões no sistema CNIS.

2.2. Da Prescrição Quinquenal

Argui a Autarquia Previdenciária a ocorrência da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda.

No caso concreto, considerando que a ação foi ajuizada em 19/06/2020, encontram-se prescritas as eventuais parcelas vencidas anteriormente a 19/06/2015. Tendo em vista que o benefício foi concedido em 19/03/2016 (com efeitos financeiros retroativos à DER em 24/09/2015), e que o ajuizamento ocorreu em 2020, observa-se que não há parcelas atingidas pela prescrição, uma vez que o termo inicial do pagamento do benefício é posterior à data do corte prescricional (19/06/2015).

2.3. Do interesse de agir e dos reflexos da sentença trabalhista

A r. sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito no tocante aos reflexos das verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente, fundamentando-se na ausência de prévio requerimento administrativo de revisão.

Contudo, tal entendimento não subsiste à análise cronológica e jurídica dos fatos. Verifica-se que a Data do Requerimento Administrativo (DER) do benefício originário remonta a 24/09/2015, ao passo que a sentença trabalhista que reconheceu as verbas salariais (como o adicional de periculosidade) foi proferida apenas em 19/06/2020. Resta evidente, portanto, que à época do requerimento administrativo, o segurado não detinha o título judicial necessário para embasar o pedido de revisão, configurando-se fato superveniente que autoriza a postulação direta em juízo.

Ademais, a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema 350 (RE 631.240) estabelece que a apresentação de contestação de mérito pela Autarquia Previdenciária caracteriza a resistência à pretensão e supre a exigência de provocação administrativa prévia.

É dever institucional do INSS fiscalizar e arrecadar as contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas salariais. O reconhecimento de direitos trabalhistas em juízo constitui início de prova material apto a lastrear a revisão da renda mensal inicial (RMI). Não se pode transferir ao segurado o ônus de uma fiscalização deficiente ou de uma inadimplência patronal.

Estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, impõe-se o provimento do apelo para determinar a integração dos reflexos da sentença trabalhista no Período Básico de Cálculo (PBC).

3. DO TEMPO COMUM (01/05/1990 A 31/07/1990)

A controvérsia cinge-se à validade de recolhimentos como contribuinte individual. O autor acostou aos autos (Id. 257128014) os carnês originais com a prova do pagamento bancário. O fato de o INSS não ter impugnado tais documentos em sede de contrarrazões corrobora a presunção de veracidade da quitação. Reforma-se a sentença para que o intervalo de 01/05/1990 a 31/07/1990 seja computado como tempo de contribuição comum.

4. DA ATIVIDADE ESPECIAL

4.1. Do Enquadramento Profissional (Pintor: 1977 a 1995)

As questões devolvidas ao Tribunal consistem em verificar a possibilidade de enquadramento da atividade de "pintor", anotada em CTPS, como especial por categoria profissional para período anterior à Lei no 9.032/1995.

O reconhecimento da atividade especial no período compreendido entre 1977 a 1995 observou o princípio do tempus regit actum. À época, admitia-se o enquadramento por categoria profissional ou pela exposição a agentes nocivos previstos nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979.

No caso, conforme CTPS juntada aos autos (Id 257126464) o autor trabalhou nas empresas Trincan Pinturas Ltda. (Oficial Pintor); S/A. Indústrias Reunidas Matarazzo (Pintor); Bardela S/A Inds. Mecânicas (Pintor); Bann Química Ltda (Pintor); Aquatec Química S/A (Meio Oficial Pintor).

A anotação do cargo de "pintor" na CTPS, em empresa do ramo industrial, é suficiente para o enquadramento no item 2.5.3 do Quadro Anexo II ao Decreto no 83.080/79 e 2.5.4 do Decreto no 53.831/64.

A ausência de comprovação do uso de pistola não afasta o enquadramento, pois a nocividade decorre do contato com solventes e tintas, com absorção respiratória e cutânea. A especialidade não se funda exclusivamente na categoria profissional, mas na exposição habitual e permanente a agentes químicos, consistentes em hidrocarbonetos aromáticos utilizados no ramo industrial, com previsão também nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/1979. (TRF3, AC 5181354-86.2021.4.03.9999, Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, 9a Turma, DJEN 04/03/2026; TRF3, AC 5007795-72.2017.4.03.6105, Juíza Federal Convocada Tais Vargas Ferracini de Campos Gurgel, 10a Turma, DJEN Data: 04/03/2026).

Registre-se que no período anterior à lei 9.032/1995, a habitualidade e permanência são presumidas pela lei, e a utilização de EPI (mesmo que eficaz) não afasta o direito ao reconhecimento do tempo especial, conforme o Tema 213 da TNU e o entendimento do STF no ARE 664.335. Mantida a sentença nestes pontos.

4.2. Do Agente Eletricidade (01/04/1998 a 24/03/2003)

A sentença indeferiu o período por falta de PPP. Todavia, o autor apresentou laudo técnico de periculosidade proveniente de reclamação trabalhista contra a empresa Bann Química Ltda., que comprova a exposição a tensões elétricas de alta tensão (superiores a 250 Volts). (Id 257126472).

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 534, estabelece que o rol de agentes nocivos dos decretos previdenciários é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade por eletricidade mesmo após a edição do Decreto no 2.172/97, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 Volts. Como o laudo técnico (prova emprestada) é conclusivo quanto ao risco elétrico e à habitualidade da exposição no setor de manutenção, o reconhecimento é medida que se impõe.

5. DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) E EFEITOS FINANCEIROS

A Data de Início do Benefício (DIB) e os efeitos financeiros da revisão devem retroagir à Data do Requerimento Administrativo (DER) em 24/09/2015, momento em que o segurado já havia incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à melhor aposentadoria, mediante o cômputo dos períodos ora reconhecidos.

Ressalte-se que, quanto aos reflexos da sentença trabalhista, embora o título judicial seja posterior (2020), os efeitos financeiros da revisão retroagem à DER, pois a sentença trabalhista apenas declara uma situação jurídica (exposição ao agente nocivo e verbas salariais) preexistente à época da concessão do benefício.

6. DO PREQUESTIONAMENTO

No que concerne ao prequestionamento, a presente decisão não viola os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes. O julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os artigos de lei citados, desde que fundamente suficientemente sua decisão, resolvendo a lide em conformidade com o direito aplicável. Consideram-se, assim, prequestionadas todas as matérias suscitadas que guardem relevância com o desfecho da causa, para fins de acesso às instâncias superiores.

7. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ), majorados em 2% a título de honorários recursais (Art. 85, §11, CPC).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer o tempo comum (05 a 07/1990) e o tempo especial (01/04/1998 a 24/03/2003) e nego provimento à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES PELO INSS. PRECLUSÃO. TEMPO COMUM COMPROVADO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. TEMA 350 STF. REFLEXOS DE SENTENÇA TRABALHISTA SUPERVENIENTE À DER. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL (PINTOR). AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE SUPERIOR A 250V. TEMA 534 STJ. PROVA EMPRESTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOCORRENTE. DIB NA DER. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição. O juízo de origem reconheceu períodos especiais por enquadramento, mas indeferiu tempo comum por falta de prova de recolhimento, rejeitou especialidade de eletricista por ausência de PPP e extinguiu sem mérito os reflexos trabalhistas por falta de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é admissível a prova documental de recolhimentos (GPS) apresentada apenas em grau recursal; (ii) se há interesse de agir para revisão de benefício com base em sentença trabalhista proferida após a DER; (iii) se é possível o reconhecimento de atividade especial para eletricista via prova emprestada (laudo trabalhista) e para pintor por categoria profissional; e (iv) a incidência da prescrição quinquenal e dos critérios de atualização monetária pela EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade Probatória: Admite-se a juntada de guias GPS com autenticação mecânica em sede de apelação, prestigiando a verdade real. A inércia do INSS, que não apresentou contrarrazões após intimado, opera a preclusão quanto à validade formal dos documentos, restando comprovado o tempo comum (05 a 07/1990).

Interesse de Agir: Configurado pela resistência de mérito em juízo (Tema 350/STF). A superveniência do título judicial trabalhista (19/06/2020) em relação à DER (24/09/2015) justifica o ajuizamento direto da revisão para integração dos reflexos salariais no PBC.

Atividade Especial: (a) Pintor: Especialidade mantida por enquadramento profissional até 28/04/1995 (Decreto 83.080/79). (b) Eletricista: O agente eletricidade (tensão > 250V) é considerado nocivo mesmo após 1997, dada a natureza exemplificativa do rol oficial (Tema 534/STJ), sendo válida a utilização de laudo técnico trabalhista como prova emprestada.

Prescrição e DIB: Inocorrência de prescrição quinquenal, visto que o benefício foi concedido em 2016 e a ação proposta em 2020. Os efeitos financeiros da revisão retroagem à DER (24/09/2015).

Consectários: Aplicação do Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora provida para reconhecer o tempo comum (05 a 07/1990) e o tempo especial (01/04/1998 a 24/03/2003). Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados em desfavor do INSS.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação do INSS em contrarrazões a documentos novos apresentados pelo autor em apelação convalida a prova documental em favor do segurado. 2. A sentença trabalhista superveniente à concessão do benefício previdenciário constitui fato novo que autoriza a revisão da RMI desde a DER, independentemente de novo prévio requerimento administrativo, se houver contestação de mérito.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201; Lei 8.213/91, arts. 57, 58 e 103; CPC, arts. 435, 496 e 1.013; EC 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350; STJ, Tema 534 e Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reconhecer o tempo comum (05 a 07/1990) e o tempo especial (01/04/1998 a 24/03/2003) e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão